Tribunal: TJPA
Processo: 0811379-64.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811379-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMILSON MENESES MARTINS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA TERMINATIVA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE RECURSO INTERLOCUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edimilson Meneses Martins contra decisão monocrática que não conheceu de anterior Agravo Interno, em razão da perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas, em demanda movida contra Banco Itaucard S.A. O recorrente sustenta que a análise da gratuidade da justiça não estaria prejudicada, pois seu indeferimento teria ensejado a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença terminativa no processo principal acarreta a perda de objeto de Agravo Interno que impugna decisão interlocutória relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença extingue a relação processual na instância de origem e retira a utilidade do julgamento de recursos pendentes que versem exclusivamente sobre decisões interlocutórias.

O eventual provimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento não teria o condão de desconstituir automaticamente a sentença já proferida, a qual permanece válida e eficaz até impugnação por meio do recurso cabível, qual seja, a Apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de sentença no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que discutem decisões interlocutórias, conforme precedente do AgInt no AREsp 416.569/PR.

A análise do direito à gratuidade da justiça não é suprimida, pois a matéria foi devolvida ao Tribunal por meio de Apelação interposta contra a sentença terminativa, oportunidade em que poderá ser apreciada com amplitude.

A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao reconhecer a prejudicialidade do recurso diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto de recurso que impugna decisão interlocutória. 2. A eventual reforma de decisão interlocutória sobre gratuidade da justiça não desconstitui, por si só, sentença já proferida, que deve ser impugnada por Apelação. 3. A matéria relativa à gratuidade da justiça pode ser apreciada no julgamento da Apelação interposta contra a sentença terminativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDIMILSON MENESES MARTINS

tendo como apelada
BANCO ITAUCARD S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16

de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 30445487), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
EDIMILSON MENESES MARTINS
em face da decisão monocrática (ID 30121467), da lavra do Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, que não conheceu do Agravo Interno anterior (ID 27914970) por perda superveniente de objeto.

Para a devida compreensão da controvérsia, faz-se necessário recapitular a cadeia de eventos processuais:

O ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do Juízo de 1º Grau que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.

Em decisão monocrática (ID 27639428), o Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o autor interpôs um primeiro Agravo Interno (ID 27914970), buscando a reforma da referida decisão monocrática.

Contudo, antes do julgamento deste primeiro Agravo Interno, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu sentença (ID 147102007) nos autos principais (Proc. nº 0851993-18.2024.8.14.0301), extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c o art. 290 do CPC, justamente pela ausência de recolhimento das custas.

Diante da prolação da sentença, proferi a decisão monocrática ora agravada (ID 30121467), na qual, reconhecendo a perda superveniente de objeto, não conheceu do primeiro Agravo Interno (ID 27914970).

É contra esta última decisão (ID 30121467) que se insurge o recorrente, por meio do presente Agravo Interno (ID 30445487). Sustenta, em síntese, que a matéria não estaria prejudicada, pois o indeferimento da gratuidade foi a causa da extinção, e a ausência de análise do tema configuraria cerceamento de defesa.

O agravado, em contrarrazões (ID 33453188), pugna pela manutenção da decisão atacada, reiterando a tese de perda de objeto e a correção do julgado monocrático.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal verificar o acerto da decisão monocrática (ID 30121467) que, reconhecendo a prolação de sentença terminativa na origem, julgou prejudicado o Agravo Interno anterior (ID 27914970).

A cronologia dos fatos processuais é a chave para a solução da controvérsia. O recurso que se encontrava pendente de julgamento era um Agravo Interno (o primeiro) que atacava uma decisão monocrática em Agravo de Instrumento. Toda essa cadeia recursal versava, exclusivamente, sobre uma questão interlocutória: o direito à gratuidade da justiça.

No momento em que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de extinção, a relação processual naquela instância se encerrou. Com isso, a utilidade e a necessidade de se prosseguir com o julgamento de qualquer recurso interlocutório se esvaíram por completo.

Ainda que este Colegiado, hipoteticamente, viesse a julgar o primeiro Agravo Interno e, em seguida, o mérito do Agravo de Instrumento, e concedesse a gratuidade da justiça, tal decisão não teria o condão de, por si só, desconstituir a sentença já proferida. O ato que pôs fim ao processo na origem continuaria válido e eficaz até que fosse impugnado pelo meio processual adequado, qual seja, o recurso de Apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona em reconhecer que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto dos recursos pendentes que versem sobre questões interlocutórias. A decisão agravada, inclusive, fundamentou-se em precedentes que se amoldam perfeitamente ao caso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019)

Como bem apontado na decisão monocrática, a análise sobre o direito à gratuidade da justiça não foi suprimida. A matéria foi inteiramente devolvida ao conhecimento deste Tribunal por meio do recurso de Apelação, que, conforme noticiado nos autos, foi devidamente interposto contra a sentença terminativa.

É no julgamento da Apelação que se analisará, com a profundidade necessária, se o agravante faz jus ao benefício e, em caso afirmativo, se a sentença de extinção deve ser cassada para o regular prosseguimento do feito.

Portanto, a decisão monocrática agravada (ID 30121467) aplicou corretamente o direito processual ao reconhecer a prejudicialidade do recurso então pendente, em estrita observância ao art. 932, III, do CPC e à jurisprudência pacificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada (ID 30121467), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026